Tribunal: TJSP
Processo: 2133692-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO – Determinação às partes, para fins de realização da prova pericial, no sentido da apresentação da via original da cédula de crédito bancário objeto da lide – Insurgência do Réu, objetivando que a perícia seja realizada com base na via digitalizada do documento – Julgamento de embargos de declaração - Embora os embargos tenham sido rejeitados, restou consignado que caberia à Perita

Ementa:
RECURSO – Determinação às partes, para fins de realização da prova pericial, no sentido da apresentação da via original da cédula de crédito bancário objeto da lide – Insurgência do Réu, objetivando que a perícia seja realizada com base na via digitalizada do documento – Julgamento de embargos de declaração - Embora os embargos tenham sido rejeitados, restou consignado que caberia à Perita avaliar a viabilidade do pleito - Tendo o Juízo de origem condicionado a perícia somente à viabilidade sob a ótica da qualidade do documento digital, pressupõe-se como reconhecida a possibilidade de a prova ser produzida na forma pretendida – Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido.